Tribunal: TJPA
Processo: 0001972-43.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI NÂº 10.826/2003 (PORTE LEGAL ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA. MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. ART. 61 DO CPP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA E A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA CONDENATORIA. RECURSO CONHECIDO. PORÃM, DE OFÃCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELA PRESCRIÃÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001972-43.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KASSIO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE LEGAL ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATORIA. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001972-43.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KASSIO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Kassio Alexandre Pinheiro da Silva, a fim de reformar a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl. 135).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição (fl. 138), coube a mim a relatoria do feito.

Nas razões recursais (fls. 143 a 155), pugnou pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da pena base no mínimo legal e, ainda, a substituição da pena por restritiva de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 157 a 168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 175 a 178).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 11 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

De início, constato a ocorrência da prescrição retroativa do poder punitivo do Estado. Explico.

Consta dos autos documentos hábeis a provar que na data do fato (22/10/2015) o ora apelante possuía 19 (dezenove) anos, como a denúncia do
parquet
, autos de prisão em flagrante, alvará de soltura, os quais atestam a idade daquele baseados em sua identidade Militar (fls. 02, 21 e 55). Ainda, consta ficha carcerária do apelante apontando como sua data de nascimento o dia 22/05/1996 (fl.94), ratificando a idade apontada pelos demais documentos. Logo, faz jus a redução do prazo prescricional descrito no art. 115, primeira parte, do Código Penal.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE DA VÍTIMA COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de admitir que, além da certidão de nascimento e da carteira de identidade, outros documentos oficiais, dotados de fé pública, também são idôneos a comprovar a idade do adolescente corrompido.
2. No caso dos autos,
a idade do menor restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante
e pelo termo de audiência efetuada na Vara da Infância e da Juventude lavrados e assinados por autoridade competente. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.592.199/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/8/2017 - grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada.
3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal).
4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos.
5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal.
(AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MENORIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade (AgRg no REsp nº 1.662.249/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).
2. Tendo o Tribunal a quo reconhecido a idoneidade da prova da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores, a conclusão em sentido contrário demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp nº 749.720/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 12/11/2015).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1543873/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (grifei)

Dito isto, imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 22/10/2015 (fl.02), época em que o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (conforme documentos de fls. 02, 21, 55 e 94);
·

o recebimento da denúncia data de 11/03/2016 (fl. 79);
·

a sentença (fls. 133 a 134-v), datada de 11/07/2018, impôs ao apelante a pena restritiva de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa;
·

Consta certidão de trânsito em julgado para o Ministério público em 17/07/2018 (fl.136).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V , c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a prolação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, depreende-se que o réu/apelante foi condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, seja reduzido para 02 (dois) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal. Desta maneira, verifica-se que se entre a data do recebimento da denúncia, em 25/10/2016, e a data publicação da sentença, em 29/05/2019, já transcorreram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias, lapso temporal bem superior ao necessário, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo), ex vi do art. 109, inc. V, do CPB, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.
(2020.02576928-77, 215.602, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos, ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2019), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º e art. 117, I e IV, todos do Código Penal).
2. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.
(2020.02683354-26, 215.824, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)
Nesse sentido também é a Jurisprudência do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.
1. Nos termos do disposto do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, considerando ter sido a pena reduzida a 2 anos de reclusão no julgamento do writ, deve ser reconhecido que a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.
3. O crime de falsificação foi praticado em 12 de junho de 2006, tendo a denúncia sido recebida em 25 de maio de 2011. A sentença, por sua vez, foi publicada em 30 de janeiro de 2017 e o decreto condenatório transitou em julgado para a acusação após o julgamento do recurso de apelação. Nesse passo, reconhecido o decurso de lapso temporal superior a 4 anos entre os marcos interruptivos da publicação da sentença e do recebimento da denúncia, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
4. Embargos acolhidos para decretar a extinção da punibilidade estatal quanto ao embargante nos autos da Ação Penal n.
0000290-92.2011.815.0371, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Sousa/PB.
(EDcl no HC 562.028/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

À vista do exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade do apelante KASSIO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA, em razão da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator